Tribunal: TJMT
Processo: 0010386-20.2011.8.11.0003
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0010386-20.2011.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[TRANSOVEL TRANSPORTADORA OURO VERDE LTDA - CNPJ: 24.970.618/0001-42 (APELANTE), SIMONE FENGLER - CPF: 779.407.681-15 (ADVOGADO), ROVEMA VEICULOS E MAQUINAS LTDA. - CNPJ: 02.118.203/0001-02 (APELADO), FRANCIANY D ALESSANDRA DIAS DE PAULA - CPF: 469.453.422-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS
– AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO DIREITO ALEGADO – ÔNUS DO AUTOR – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, INCISO I, DO CPC – DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO – DESCABIMENTO –
RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CARACTERIZADA
– DANO MORAL INEXISTENTE – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA –

RECURSO DESPROVIDO.

O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art.
373
,
I
e
II
, do
CPC
).

Diante da ausência da comprovação mínima pelo autor acerca da falha na prestação do serviço mecânico, não há que falar em restituição dos valores despendidos e/ou indenização por danos morais, razão pela qual a manutenção da sentença é medida que se impõe.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0010386-20.2011.8.11.0003

APELANTE: TRANSOVEL TRANSPORTADORA OURO VERDE LTDA

APELADO:

ROVEMA VEICULOS E MÁQUINAS LTDA.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
TRANSOVEL TRANSPORTADORA OURO VERDE LTDA
, contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis,
Dr.
Jorge Iafelice dos Santos
,
lançada nos autos da ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada em face da
ROVEMA VEICULOS E MÁQUINAS LTDA.
, que julgou improcedente a pretensão autoral, bem como a condenou ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões recursais, a apelante, após contextualizar os fatos que antecederam a interposição deste recurso, relata que houve má prestação do serviço realizado pela empresa apelada que após curto prazo apresentou novos problemas mecânicos, razão pela qual pleiteia o reconhecimento da responsabilidade da recorrida pela condenação ao pagamento a indenização por danos morais e materiais por fato exclusivamente da mesma, por ter agido de forma desidiosa no que tange a resolução do danos ocasionados em seu veículo, em especial no fornecimento de peça de reposição necessária ao respectivo conserto, motivo pelo qual pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja a sentença reformada
in totum
. (Id 90364471).

Não foram ofertadas as contrarrazões conforme certificado no Id 90364475.

Preparo recolhido no Id 90364474.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
TRANSOVEL TRANSPORTADORA OURO VERDE LTDA
. ajuizou ação indenização por danos morais e materiais em face da
ROVEMA VEICULOS E MÁQUINAS LTDA.
, o
nde alega que em 04/05/2011 o caminhão de sua propriedade apresentou problemas mecânicos, ocasião em que levou na empresa requerida que constatou danos no turbo compressor, sendo autorizada a troca da peça que na época gerou uma despesa de R$ 2.998,00 (dois mil, novecentos e noventa e oito reais).

Todavia, sustenta que após 40 (quarenta) dias da realização do serviço, o veículo apresentou o mesmo problema, razão pela qual o levou em uma outra empresa que diagnosticou que os danos foram causados pela falta de limpeza no radiador e tubulações antes da instalação do turbo compressor realizado pela requerida.

Aponta que os resíduos de sujeira que havia em seu veículo desencadearam novos problemas que gerou a substituição da peça anteriormente substituída, totalizando nova despesa na importância de R$6.314,73 (seis mil, trezentos e quatorze reais e setenta e três centavos).

Diante de tal fortuito, ajuizou a presente demanda a fim de se ver indenizado pelos preju
í
zos morais e materiais suportados.

Após regular processamento do feito, o magistrado
a quo
, por entender que não restou comprovada a falha na prestação do serviço, julgou improcedentes os pedidos iniciais, cujos efeitos são agora rebatidos por meio do presente recurso de apelação, em que a autora reforça as teses inaugurais, em especial a ocorrência do defeito no veículo.

Pois bem. Em que pesem as razões da recorrente, desde já adianto que a sentença não merece reparos.

Isso porque, do caderno probatório, não há qualquer elemento que ateste, de forma efetiva, terem os defeitos manifestados no caminhão de propriedade da recorrente decorrido especificamente da
prestação
de serviços por parte da empresa recorrida, dita defeituosa, ou se por meio dela poderiam ser evitados.

Assim, nos termos do artigo 3
73
,
I
, do
CPC
, incumbia a parte autora comprovar os fatos constitutivos de seu direito, ônus do qual não se desincumbiu, porquanto inexiste prova de que a mecânica tenha prestado
serviço
desqualificado, pois a recorrente não trouxe aos autos parecer técnico que indique
falha
na
prestação
dos serviços.

Tal fato, de natureza eminentemente técnica, deveria, ser demonstrado mediante produção de prova pericial, sequer requerida quando intimada para especificar os meios pelos quais pretendia comprovar as suas alegações, ocasião em que pleiteou o julgamento antecipado da lide. (Id
90364469)

Ademais, como bem ressaltado pelo magistrado sentenciante,
“
não há demonstração do nexo de causalidade entre o reparo anterior, com o serviço realizado após o veículo rodar 24.965km e 60 dias depois do primeiro reparo”.
(sic)

Nessas circunstâncias, inexistindo nos autos comprovação da alegada
falha
na
prestação
dos serviços, a contribuir - ainda que minimamente - para a ocorrência do evento, não há como ser acolhida a pretensão deduzida pela apelante, pelo que se impõe a manutenção da sentença recorrida.

Guardadas as proporções dos casos, não é outro o entendimento deste Sodalício, senão vejamos
:

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ALEGAÇÃO DE DEFEITO DE FABRICAÇÃO DE PISO PORCELANATO – INCIDÊNCIA DO CDC - AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA POR PARTE DA CONSUMIDORA – SUBSTITUIÇÃO DO PISO – INVIABILIDADE DE PROVA PERICIAL – DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - RESISTÊNCIA DA FABRICANTE – ALEGAÇÃO DE VÍCIO CAUSADO POR UTILIZAÇÃO DE PRODUTO QUÍMICO INADEQUADO –
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE FALHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – INEXISTÊNCIA DE PROVA DO ALEGADO – DESCUMPRIMENTO AO ARTIGO 373, I, DO NCPC – RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CARACTERIZADA –
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO. Ainda que incida o Código de Defesa Consumidor, é imperioso concluir que a parte hipossuficiente tem a necessidade de trazer a prova mínima do alegado, eis que a norma consumerista não é absoluta, e deve estar em harmonia com as circunstâncias e provas, ressaltando-se que, no caso, houve, no curso do processo, a substituição do piso porcelanato, inviabilizando a prova pericial requerida. Ausente a demonstração do alegado (no caso, a ocorrência do dano e do nexo causal), conclui-se pela improcedência do pedido indenizatório, à luz do artigo 373, I, do NCPC. Precedente: “(...) Não tendo a parte autora logrado êxito em comprovar o suposto vazamento, alicerçador do pedido, a teor do que dispõe o artigo 373, I, do CPC, imperioso é o reconhecimento da improcedência do pleito exordial”. (Ap 17075/2018, DESA. Relatora: SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/05/2018, Publicado no DJE 05/06/2018)”
(TJ-MT 00000969320188110004 MT, Relator: DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 30/03/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/04/2021)

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL – SEGURO DE PROTEÇÃO DE BENS (APARELHO CELULAR) –
AUSÊNCIA DE PROVA DE FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DA PARTE AUTORA (ART. 373, I, DO CPC) – ÔNUS NÃO SATISFEITO – DEMANDA IMPROCEDENTE – SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não há como acolher a tese inaugural se a parte interessada deixa de trazer aos autos quaisquer elementos que evidenciem a data do sinistro, bem como que os danos causados em seu aparelho telefônico eram objetos de reparo pelo seguro contratado, ou, ainda, que tais avarias não sofreriam incidência do pagamento de franquia.

Não sendo os argumentos recursais aptos a fragilizar a tese empossada, impõe-se a manutenção da sentença que, ante a falta de prova de fato constitutivo do direito alegado (art. 373, I, do CPC), bem julgou improcedente a ação ordinária.”
(N.U 1005902-95.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/11/2020, Publicado no DJE 11/12/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – DEFEITO DE FABRICAÇÃO – REVESTIMENTO DE PORCENATO QUE INSTALADO APRESENTOU MANCHAS –
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DEFEITO DE FABRICAÇÃO
– RECURSO DESPROVIDO. À falta de prova de que de defeito de fabricação do produto, incabível a responsabilidade do fabricante por defeito inexistente”
(TJ-MT - APL: 00262672520088110041 MT, Relator: JOÃO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 28/04/2015, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 06/05/2015)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença objurgada por seus próprios fundamentos.

Por consequência,
majoro
os honorários recursais a serem suportados pela recorrente para o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021